Tribunal: TJBA
Processo: 8010261-55.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010261-55.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO DE ALMEIDA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
WENDEL SANTOS SILVEIRA, JAIRO DA SILVA GOMES

ESPÓLIO: JUVENALITO GUSMAO DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ENEAS DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR, ANDERSON CARDOSO MOREIRA, BRIAN BORGES SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
VENDA A NON DOMINO. ALIENAÇÃO DE OBJETO LITIGIOSO.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEFICÁCIA PERANTE O PROPRIETÁRIO REGISTRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se
de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pelos adquirentes de bem imóvel litigioso, mantendo a decisão de reintegração de posse da Fazenda Jiboeiro aos embargados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões: (i) saber se os apelantes podem ser atingidos pelos efeitos da decisão na ação de rescisão contratual que determinou a reintegração do bem imóvel aos embargados; (ii) analisar se o contrato de compra e venda firmado pelos embargantes é eficaz em relação ao proprietário registral; (iii) verificar se a posse é de boa-fé e (iv) se é possível analisar o direito à indenização em sede de embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3.Nos termos do art. 42, §3º, do CPC/73 (e seu correspondente art. 109, §3º do CPC/15), os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias sobre bem litigioso se estendem aos demais adquirentes.

4. No caso, o promitente vendedor do lote aos embargantes tinha sido citado no processo de rescisão contratual em 29/05/2014, antes da assinatura do contrato, que ocorreu em 10/06/2015, de modo que a sentença na ação principal, que determinou a reintegração de posse aos embargados, produz efeitos em relação aos apelantes.

5. Com efeito, por se tratar de compromisso de compra e venda a
non domino
sequer havia título justo a amparar a posse precária exercida pelos embargantes, de modo que o contrato é ineficaz em relação ao proprietário registral.

6. Por sua vez, a má-fé dos adquirentes somente poderia ser considerada se a ação judicial fosse registrada na matrícula do imóvel, o que não ocorreu na hipótese, de modo que a boa-fé deve ser presumida, nos termos do Tema repetitivo n. 243 do STJ.

7. Contudo, o pedido indenizatório somente foi formulado em grau recursal, deixando de ser submetido ao juízo
a quo
, além de demandar procedimento ordinário (art. 327,§2º, CPC), com ampla dilação probatória e extensão subjetiva das partes, o que não foi adotado no presente rito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010261-55.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
LEANDRO DE ALMEIDA SOUZA e outros
e como apelados
JUVENALITO GUSMAO DE ANDRADE e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.